Tribunal: TJMT
Processo: 1024202-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024202-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRAEL GONCALVES DE MORAES - CPF: 346.667.101-91 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Dano moral afastado. Dano temporal. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Ausência de prova autônoma e concreta. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e temporal. A sentença reconheceu a inexistência do débito referente a contrato com a
Calcard
, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, mas rejeitou os pedidos indenizatórios. O apelante pretende o reconhecimento do dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para indenização por dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo supostamente despendido para solucionar administrativamente negativação indevida.

III.
Razões de decidir

3.
A sentença recorrida enfrenta expressamente o pedido de indenização por dano temporal, afastando sua configuração pela ausência de comprovação autônoma e concreta do prejuízo.

4.
A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração robusta de que houve comprometimento anormal e significativo do tempo útil do consumidor, para além do desgaste ordinário das relações de consumo.

5.
Nos autos, não há elementos de prova que atestem o esforço extraordinário alegado pelo apelante, sendo insuficientes as alegações genéricas desacompanhadas de documentos que evidenciem a intensidade e o impacto do tempo despendido.

6.
O eventual contato com a ré por meios remotos (ligações ou
e-mails
) integra o curso ordinário das tratativas administrativas e não caracteriza, por si só, dano indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A configuração do dano temporal, sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor, exige prova concreta de comprometimento anormal e relevante do tempo útil do autor
”
.
2. “
A simples alegação de tratativas administrativas
sem comprovação robusta não justifica indenização por dano temporal
”
.
3. “
O desgaste ordinário nas relações de consumo não gera, por si só, direito à reparação civil
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 11; art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1025680-44.2024.8.11.0002, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11/07/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1020219-28.2023.8.11.0002, Rel. Dra. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto por
IRAEL GONÇALVES DE MORAES

contra sentença
proferida pela Dra
.
Ana Cristina Silva Mendes
, Juíza de Direito da
4
a Vara
Cível da
Comarca de Cuiabá
/MT, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
ajuizada
em desfavor de

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, julgou

parcialme
nte procedentes os pedidos formulados na inicial para:
i)
declarar ainexistência do débito referente ao contrato n. 340004 c
om a
Calcard
em nome do autor;

ii
)
determinar que o
réu
proceda à exclusão definitiva do nome do
a
utor de todos os cadastros de inadimplentes em relação a essa dívida específica
,
sob pena de multa diária
no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais)
;
iii
)
rejeitar os pedidos de indenização por danos morais e temporais apresentadores pelo autor, bem como o pedido contraposto formulado pelo requerido

(ID

326819375
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deixou de apreciar o pedido de reparação por
dano
temporal, decorrente do desvio produtivo
do consumidor, devidamente alegado e fundamentado na petição inicial, bem como demonstrado pela documentação relativa às reiteradas tentativas de solução extrajudicial do impasse
(ID
326819377
)
.

Alega que foram realizadas diversas tentativas de solução administrativa
,
inclusive por meio de inúmeras ligações e contatos registrados
,
sem que
o apelado
adotasse providências mínimas para correção do ilícito, circunstância que obrigou o consumidor a ingressar com demanda judicial.

Argumenta que o dano temporal possui natureza autônoma em relação ao dano moral clássico decorrente da inscrição indevida, não sendo afastado pela Súmula 385 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, uma vez que
decorre especificamente da conduta procrastinatória e desidiosa d
o
recorrid
o que compeliu
o autor a dedicar tempo considerável para solucionar problema indevidamente causado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
recorrida, reconhecendo e
fixa
ndo
a indenização por dano temporal decorrente do desvio produtivo do consumidor
.

Recurso tempestivo
.

O
apelante é beneficiári
o
da justiça gratuita (ID
329046859
).

Em contrarrazões, o apelado
se manifesta pelo
desprovimento do presente recurso (ID
326819379
).

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que

IRAEL GONÇALVES DE MORAES

ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral

em desfavor de

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
,
pleiteando, em síntese, a declaração de inexistência do débito inscrito em seu nome, a exclusão imediata da restrição creditícia e a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos moral e temporal decorrentes da negativação reputada indevida
(ID
326818881
).

Na exordial, relatou que somente tomou conhecimento da restrição quando teve negada a realização de compra parcelada, ocasião em que averiguou a inscrição promovida pel
o
ré
u
com base em suposta dívida oriunda de contrato de cartão de crédito
Calcard
, o qual afirm
a
desconhecer, destacando que, mesmo após contato administrativo, não lhe foram fornecidos documentos comprobatórios da formação da dívida original junto ao cedente, tampouco instrumento de cessão de crédito que legitimasse a cobrança.

Ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
fundamentando-se
nos seguintes termos
:

“
[...]

Da análise dos autos, verifico que a Ré não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca a relação jurídica original entre o Autor e a
Calcard
, suposta cedente do crédito. As faturas de consumo e a certidão de registro de cessão de crédito apresentadas pela Ré (ID
160528277) não são suficientes para corroborar a autenticidade e a vinculação da dívida específica impugnada pelo Autor.

Assim, considerando que não há prova da contratação do empréstimo pela requerente, revela-se indevida a cobrança realizada, impondo-se o reconhecimento da inexistência do débito, conforme posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:
[...].

[...]

No que se refere ao pleito indenizatório por supostos danos morais e, cumulativamente, por prejuízos de ordem temporal, não merece acolhimento a pretensão deduzida pela parte autora.

A alegação de dano moral está fundamentada no suposto constrangimento e abalo subjetivo decorrentes da negativa de crédito que teria sofrido em razão da inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Todavia, conforme bem evidenciado nos autos, especialmente a partir da análise dos extratos de restrições creditícias acostados pela parte ré (ID no 160528277, pág. 7), constata-se que, à época da inclusão objeto da presente demanda (fevereiro de 2022), o nome do autor já se encontrava negativado por outras inscrições pretéritas e legítimas, notadamente aquelas oriundas de débitos tributários junto à PGE do Estado do Mato Grosso, referentes a IPVA e Licenciamento, registrados desde 21/12/2020.

Diante desse contexto fático, impõe-se a aplicação do entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n.o 385, a qual dispõe,
verbis
:
[...].

Tal orientação jurisprudencial parte do pressuposto de que a existência de inscrições regulares e anteriores obsta a caracterização de abalo moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que esta, em tese, se revele irregular. Isso porque, nos termos da jurisprudência consolidada, não se verifica, nesse cenário, renovado ou agravado atentado à honra ou ao crédito do consumidor, capazes de justificar reparação pecuniária.

O escopo da indenização por danos morais, nesses casos, é a recomposição do dano à esfera extrapatrimonial, o qual pressupõe a ocorrência de prejuízo efetivo à imagem ou à dignidade do indivíduo, o que se torna inviável quando já preexistente situação análoga.

No tocante ao alegado "dano temporal", vinculado ao desvio produtivo do consumidor, cumpre observar que a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de forma autônoma e robusta, a existência de prejuízo concreto decorrente de tempo efetivamente desperdiçado para a solução do litígio. Ressalta-se que as alegações
nesse sentido estão umbilicalmente relacionadas à tentativa de reversão da negativação questionada, cuja irrelevância indenizatória já restou reconhecida ante a aplicação da Súmula 385 supracitada.

Dessa forma, ausente comprovação idônea e autônoma dos danos alegados, e considerando o impedimento à configuração de dano moral pela existência de apontamentos restritivos legítimos anteriores, não subsiste fundamento jurídico a amparar o pedido indenizatório.

Por fim, diante da não comprovação da relação jurídica e da dívida original pela Ré, o pedido contraposto de condenação do Autor ao pagamento do débito deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
julgoPARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
IRAEL GONCALVES DE MORAES
em face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
, para:

1.
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 1.869,80, datado de 20/02/2022, referente ao contrato no 340004 com a
Calcard
, que gerou a inclusão em cadastros de inadimplentes pela Ré, em nome de IRAEL GONCALVES DE MORAES.

2.
DETERMINO
que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO proceda à exclusão definitiva do nome do Autor de todos os cadastros de inadimplentes em relação a essa dívida específica, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

3.
REJEITAR
o pedido de indenização por danos morais e temporais, nos termos da fundamentação, bem como o pedido contraposto formulado pela Ré.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, em virtude da parcial procedência, as custas e honorários serão distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

No entanto, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao Autor fica suspensa, uma vez que lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita (ID 158749114).
[...]
” (ID
326819375
).

In
casu
, cinge-se a controvérsia recursal à suposta omissão do
Juízo
de origem acerca da apreciação do
pedido de indenização por dano temporal, alegadamente decorrente do desvio produtivo do consumidor.

Pois bem
.

Após detida análise
dos autos
,
vislumbro que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

D
e início, impende ressaltar que,
ao contrário do que sustenta a parte apelante
,
da
leitura atenta da sentença recorrida não se observa omissão quanto ao exame do pedido de reparação por
dano
temporal.
Conforme se
verifica
, o

Juízo
de origem enfrentou expressamente a alegação de desvio produtivo do consumidor, rejeitando-a com base na ausência de demonstração autônoma e concreta do prejuízo alegado
.

Convém ressaltar que a tese do desvio produtivo do consumidor
,
embora consolidada doutrinariamente e cada vez mais reconhecida pela jurisprudência
,
exige, para sua configuração, a efetiva demonstração de que houve comprometimento anormal e significativo do tempo útil do consumidor, para além do desgaste ordinário que, infelizmente, permeia o cotidiano das relações de consumo.

No caso concreto, contudo, não se evidencia dos autos a ocorrência de
ssas
circunstâncias excepcionais.

Conquanto
o apelante sustente ter despendido tempo significativo na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia, não há nos autos qualquer documentação que comprove, de forma minimamente robusta, a ocorrência desse alegado esforço, tampouco que evidencie a intensidade, duração ou impacto desse suposto dispêndio.

Isso porque as
alegações constantes da exordial, desacompanhadas de elementos probatórios que as corroborem, não bastam

para legitimar a pretensão indenizatória.

De toda forma,
ainda
que se presumisse a existência das interações descritas, incumbia à parte
autora, ora apelante,
demonstrar que
essas
diligências extrapolaram o desgaste ordinário ao qual está sujeito o consumidor em situações semelhantes, o que igualmente não se verifica.

Eventuais contatos realizados por canais remotos, como ligações telefônicas ou trocas de
e-mails
, ainda que tenham ocorrido, integram o curso natural das tratativas administrativas e são compatíveis com a postura esperada de um consumidor diligente
, razão pela qual
não configuram dano autônomo passível de reparação.

A propósito
, o
entendimento jurisprudencial desta
Egrégia
Corte tem reiteradamente firmado que o dano temporal, para ser passível de reparação, deve ultrapassar o mero dissabor inerente ao descumprimento contratual, exigindo-se a demonstração clara de prejuízo relevante e extraordinário.
Veja-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DESVINCULAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA – ANOTAÇÕES RESTRITIVAS ANTERIORES – SÚMULA 385/STJ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL –
DANO TEMPORAL
– AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a ausência de vínculo contratual entre o consumidor e a unidade consumidora de energia elétrica, impõe-se o cancelamento da negativação e a desvinculação do seu nome da titularidade da unidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/15. 2. Constatada a existência de outras anotações restritivas legítimas anteriores à inscrição indevida, aplica-se a Súmula 385 do STJ, afastando a configuração de dano moral indenizável. 3.
A reparação por
dano
temporal
,
com fundamento na teoria do desvio produtivo
do consumidor
,
exige prova concreta do comprometimento relevante do tempo útil do autor
,
não caracterizado no caso em que as tentativas de resolução administrativa se deram exclusivamente por meios remotos
,
sem demonstração de prejuízo substancial à rotina pessoal ou profissional do consumidor
. 4. Recurso desprovido.
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1025680-44.2024.8.11.0002,
Rel. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
11/07/2025, DJE 11/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES – INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
DANO TEMPORAL
–
NÃO CONFIGURADO
- RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese dos autos não restou comprovada a legitimidade do débito inscrito. Todavia, nos termos da Súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Ainda
, “
A tese de dano temporal
,
para ser configurada como dano autônomo
,
exige a demonstração de dispêndio anormal de tempo que ultrapasse o simples desgaste administrativo
,
o que não foi comprovado nos autos
” (N.U 1028990-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 25/06/2025)
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1020219-28.2023.8.11.0002,
Rel. Dra.
Ant
ô
nia Siqueira Gon
ç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
14/07/2025, DJE 14/07/2025
– grifo nosso
)
.

Considerando, pois, a ausência de prova idônea do efetivo prejuízo alegado, e diante da fundamentação técnica e suficiente apresentada na sentença
ora recorrida
, não se verifica
qualquer motivo que justifique
a reforma
, impondo-se sua manutenção integral
.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IRAEL GONÇALVES DE MORAES
, mantendo-se
incólume
a
sentença recorrida.

Por conseguinte, nos termos do art
igo
85, §

11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §

3o, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025